Tribunal: TCU
Processo: 028.520/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações sobre a participação de empreiteiras denunciadas pela Operação Lava Jato em contratos licitatórios na Refinaria Abreu e Lima, esclarecimentos sobre os potenciais riscos de novos estouros de orçamento e medidas de fiscalização adotadas para evitar irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requer informações sobre a participação de empreiteiras denunciadas pela Operação Lava Jato em contratos licitatórios na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), bem como solicita esclarecimentos sobre os potenciais riscos de novos estouros de orçamento e medidas de fiscalização adotadas para evitar irregularidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que esta Corte de Contas: 9.2.1. acompanha, por meio do TC Processo 033.801/2023-1 , rel. Ministro Jhonatan de Jesus, a conformidade, a economicidade, a tomada de decisão, a licitação, a contratação e a internalização de lições aprendidas relacionadas ao desenvolvimento dos projetos de conclusão e revitalização das unidades de refino (Trens 1 e 2) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST); 9.2.2. identificou indícios de irregularidade no processo de licitação das obras remanescentes do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), certame recentemente revogado, em especial alterações expressivas no orçamento referencial após a abertura das propostas das licitantes, o que sugere a imaturidade das estimativas de custo para a fase do projeto; 9.2.3. constatou, no certame mencionado no subitem 9.2.2, a participação, de forma isolada ou consorciada, de cinco empresas, sendo que quatro delas têm histórico, direta ou indiretamente, de terem sido investigadas pela Operação Lava Jato; 9.2.4. identificou, no certame mencionado no subitem 9.2.2, grande diferença entre os valores orçados pela Petrobras e as propostas dos licitantes, sendo estas significativamente superiores aos orçamentos referenciais; e 9.2.5. tem implantado medidas de controle e fiscalização, em especial no âmbito dos processos TC Processo 033.801/2023-1 e Processo 017.981/2024-7 , ambos relatados pelo Min. Jhonatan de Jesus, que resultaram na suspensão cautelar do processo licitatório da conclusão do Trem 2, posteriormente revogado pela estatal, e na expedição de diversas ciências sobre irregularidades observadas; 9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Federais Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e Evair Vieira de Melo, autor do Requerimento 235/2024-CFFC, encaminhando-lhes a instrução da peça 9; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.